Tribunal: TJSP
Processo: 1500453-42.2025.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTENCIA EM CONCURSO MATERIAL COM DESACATO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – ACUSADO QUE OFENDEU OS SERVIDORES PÚBLICOS EM ATO REGULAR DE OFÍCIO E TENTOU IMPEDIR EXERCÍCIO DO MISTER POLICIAL COM FORÇA FÍSICA – CRIMES APERFEIÇOADOS – PROVA SÓLIDA DA AUTORIA –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTENCIA EM CONCURSO MATERIAL COM DESACATO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – ACUSADO QUE OFENDEU OS SERVIDORES PÚBLICOS EM ATO REGULAR DE OFÍCIO E TENTOU IMPEDIR EXERCÍCIO DO MISTER POLICIAL COM FORÇA FÍSICA – CRIMES APERFEIÇOADOS – PROVA SÓLIDA DA AUTORIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO EM TODAS AS ETAPAS – RENITÊNCIA – CONCURSO MATERIAL – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO NECESSÁRIO – BENESSES LEGAIS INAPLICÁVEIS – PRELIMINAR REPELIDA E RECURSO DESPROVIDO.